Tribunal: STF
Processo: RE 1116949
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 58.687/2020
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO – ADMISSÃO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Rafael Gonçalves Fortes formalizou recurso extraordinário com alegada base no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Paraná, ao deixar de reconhecer a ilicitude da prova, teve como não caracterizada correspondência, mas encomenda, em pacote contendo substância entorpecente identificado com código Sedex, descabendo a inviolabilidade constitucional.
    O Supremo, em 26 de abril de 2019, assentou a repercussão geral da controvérsia – Tema nº 1.041 – em acórdão assim ementado:
    DADOS – PACOTE – ENVIO – ABERTURA – SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PROVA – LICITUDE DECLARADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 5º, INCISO XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à admissibilidade, no âmbito do processo penal, de prova obtida por meio de abertura de encomenda postada nos Correios, ante a inviolabilidade do sigilo das correspondências. 
    A Defensoria Pública da União, com petição subscrita por Defensor Público, busca a admissão no processo como interessada. Afirma possuir representatividade, tendo em vista a ampla atuação em causas nas quais discutidas matérias penal e processual penal. Destaca a importância do ramo do Direito para a instituição, a ponto de manter uma Câmara de Coordenação e Revisão Criminal. Discorre sobre o tema de fundo, postulando o provimento do extraordinário. Pretende apresentar memoriais e realizar sustentação oral. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou ter sido o processo incluído no calendário de julgamentos virtuais do Pleno a serem realizados de 7 a 17 de agosto de 2020. 
    O processo é físico e está concluso.
    2. A questão é de repercussão ímpar, a versar a ilicitude da prova, no âmbito do processo penal, obtida por meio de abertura de encomenda postada nos Correios, considerada a inviolabilidade do sigilo das correspondências. Surge a conveniência de ouvir a Defensoria Pública da União, ante a representatividade possuída, o interesse institucional envolvido e o contido no artigo 134 da Constituição Federal.
    3. Admito-a como terceira, recebendo o processo no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator